Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RECUSA. RISCO DE MORTE. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico postulado em caráter de urgência, uma vez atestado a possibilidade de morte súbita, ao argumento de que o tratamento não atende às Diretrizes de Utilização – DUT (Precedentes TJDFT).
2. Constitui ofensa extrapatrimonial a indevida recusa de cobertura securitária em caso de urgência médica caracterizada pelo risco de vida, pois a situação ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, agravando o sentimento de angústia e aflição, tornando constante a preocupação e o abalo emocional do paciente.
3. Foi mantido o valor da indenização arbitrado na r. sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo.